Tribunal: TJMT
Processo: 1051001-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051001-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVALDO POZZETTI - CPF: 070.076.551-49 (APELANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI - CPF: 061.820.461-04 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), EVALDO POZZETTI - CPF: 070.076.551-49 (APELADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI - CPF: 061.820.461-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU. EM RELAÇÃO AO RECURSO ADESIVO FOI CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

RAC - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE PELA DEPENDENTE DURANTE O BENEFÍCIO DA REMISSÃO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONHECIDA POR OFENSA À DIALETICIDADE - MÉRITO - CLÁUSULA DE REMISSÃO DE ATÉ 24 MESES – DANOS MATERIAIS INEXISTENTES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE - HONORÁRIOS RECURSAIS RAZOÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DA UNIMED CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO DOS BENEFICÁRIOS DESPROVIDO
.

1 – Se a parte não impugnou especificamente o ponto que trata da inépcia da inicial, o que ofende à dialeticidade, não se conhece de tal insurgência.

2 - Está claro no contrato que aos dependentes da falecida está garantido pelo contrato o direito de serem mantidos no plano de saúde contratado com a empresa contratante, desde que assumam o pagamento das mensalidades, no valor integral. Ocorre que, ao prolatar a sentença, o Juiz da causa não aplicou essa regra, e sim a do período de remissão, já que facultou aos beneficiários a permanência no plano pelo prazo de 02 (dois) anos, contados do óbito da titular, e contra esse capítulo da sentença não houve devolução nas razões do Recurso Adesivo, o que impede esta instância revisora de ajustar o que ficou decidido na origem.

3 – Está consolidada a orientação no Superior Tribunal de Justiça de que o exercício regular do direito de defesa, pela parte demandada, no processo, não tem o condão de gerar o dever de indenizar os honorários contratados pelo demandante junto ao seu advogado para sua representação judicial.

4 - É inegável que a tentativa da UNIMED em não cumprir o item 6.1., alínea "a", do Contrato de Prestação de Serviços – período de remissão – provocou descontentamento, insegurança e angústia nos usuários, tornando necessária a judicialização para ampará-los. Por este motivo, verifico a violação de interesses existenciais e o reconhecimento do dano moral indenizável, nesta hipótese, é medida impositiva.

5 - Não há falar em majoração de honorários advocatícios arbitrado conforme o caso concreto e em simetria com os parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
e de
Recurso Adesivo
interposto por
Evaldo Pozzetti e Julieta Benedita Borges Pozzetti
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer.

O Juiz
a quo
confirmou a tutela de urgência e determinou a manutenção dos efeitos do Contrato Coletivo de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde enquanto dependentes da titular
Clea de Campos Borges
(falecida em 16/08/2020), pelo período de remissão de 24 (vinte e quatro) meses previsto na Cláusula 06, item 6.1, alínea “a”, mediante o pagamento das mensalidades do plano coletivo, encerrando a remissão em 16/08/2022, quando os dependentes deverão migrar de plano.

Considerando que houve cancelamento indevido do plano, o Juiz sentenciante condenou a Operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% desde a citação.

Ao final, condenou a
Unimed Cuiabá
no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico.

Preliminarmente, a Apelada suscitou inépcia da inicial por falta de pedido certo e determinado no tocante aos danos morais, já que os demandantes não apontaram qual seria o valor indenizatório pretendido.

No mérito, asseverou que a cláusula que prevê a extinção do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde com o falecimento da titular é medida legal, especialmente porque é direito da operadora do plano de saúde rescindir, unilateralmente, o contrato coletivo celebrado com pessoa jurídica extensível ao grupo familiar, como é o caso do pacto que originou o plano em discussão.

Arguiu que, no caso concreto, não se aplica o Verbete Sumular citado porque o plano de saúde da titular (falecida) era coletivo, e não individual/familiar, de maneira que, ocorrendo o óbito da titular, os dependentes têm que migrar de plano para o familiar ou individual, tal qual proposto administrativamente, uma vez que é imprescindível o vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano coletivo.

Aduziu que os dependentes da falecida não têm vínculo com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o que obsta a permanência no plano coletivo, mesmo no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data do óbito da titular, uma vez que o contrato não prevê o benefício da remissão.

Mais adiante, a Operadora do Plano de Saúde alega que a Cláusula VI, item 6.1, traz condições especiais de permanência dos dependentes no plano coletivo em caso de falecimento do titular, sendo-lhe facultado admitir a manutenção da condição de usuário do plano por até 24 (vinte e quatro) meses.

No mais, insurgiu-se contra a indenização por danos morais, pugnando pela exclusão da condenação na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 140422292.

Já os usuários do plano de saúde pugnaram, em Recurso Adesivo, pela majoração da indenização dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do aumento dos honorários de sucumbência de 10% para 20% do proveito econômico.

Não houve contrarrazões da UNIMED, embora intimada para tanto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressoa dos autos que a Sra.
Clea de Campos Borges
aderiu ao Contrato Coletivo Empresarial de Plano de Saúde firmado entre a Apelante
Unimed Cuiabá
e o
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, e incluiu
Evaldo Pozzetti e Julieta Benedita Borges Pozzetti
como seus dependentes a partir de
29/09/2008
.

Considerando que a titular faleceu em
16/08/2020
, consoante Certidão de Óbito encartada no ID 140423261, pela Operadora não foi assegurado aos dependentes a permanência no plano de saúde com as mesmas garantias, direitos e obrigações, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do óbito da titular.

De acordo com os usuários dependentes, a Operadora apresentou proposta de adesão a novo plano de saúde, com condições diferentes daquele a que estavam vinculados, ou seja, o Plano Unimed Premium, com coparticipações, no valor mensal unitário de R$: 2.591,73 (Dois mil quinhentos e novena e um reais e setenta e três centavos), o que foi recusado pelos dependentes, em especial porque lhes é garantido o prazo da remissão contratual, desde que promovam o pagamento da mensalidade que é de R$ 657,39 (Seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) para ambos, conforme documentos comprobatórios que anexaram.

O pedido de tutela de urgência foi deferido e determinado o restabelecimento do plano, e a emissão dos boletos de pagamento das mensalidades no valor do plano coletivo. Conquanto intimada para cumprir a determinação judicial, a UNIMED Cuiabá não emitiu os boletos, o que deu causa ao depósito judicial da importância de R$ 657,39 (seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), referente ao mês de janeiro/2021.

Os usuários informaram que a UNIMED emitiu cobrança indevida no valor de R$ 6.967,60 (seis mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), vencida em 20/12/2020, e outra de R$ 7.624,99 (sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), vencida em 20/01/2021, conforme documentos encartados no ID 140422282.

Na contestação, a Operadora suscitou inépcia da inicial por falta de pedido certo e determinado no tocante à indenização por danos morais, já que os demandantes não apontaram qual seria o valor pretendido. Além disso, impugnou a concessão de justiça gratuita e o valor da causa.

No mérito, sustentou a legalidade da cláusula que prevê a limitação do plano de saúde ao dependente após o óbito do titular, não sendo o caso de permitir o prazo da remissão, sobretudo porque tem direito de rescindir, unilateralmente, a adesão ao Contrato Coletivo Empresarial.

Além disso, aduziu que os dependentes da titular falecida não têm vínculo com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o que obsta a permanência deles no plano coletivo, mesmo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data do óbito da titular, e também porque o contrato não prevê o benefício da remissão.

A UNIMED cumpriu a tutela de urgência a partir de fevereiro/2021, e passou a emitir o boleto no valor do contrato coletivo de R$ 657,39 (seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), consoante documento anexado no ID 140422268.

Encerrada a instrução antecipadamente, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos, com a manutenção dos efeitos do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde em favor Apelada no lapso de
16/08/2020,
data do óbito da titular
Clea de Campos Borges
, até 16/08/2022, mediante o pagamento das mensalidades por meio de boleto bancário.

Além disso, o Juiz sentenciante entendeu que houve cancelamento indevido do plano, razão pela qual condenou a Cooperativa Unimed ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% desde a citação.

A sentença deu azo à interposição do vertente apelo pela UNIMED e recurso adesivo por parte dos beneficiários, o que passo a analisar por tópicos:

Relativamente à preliminar de inépcia da inicial por falta de pedido certo e determinado da indenização por danos morais, tenho que não ultrapassa a barreira do conhecimento por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, é de solar clareza que a UNIMED repetiu as mesmas ilações defensivas vertidas na peça de defesa no tocante à falta de indicação do valor da indenização pretendida, ou seja, não enfrentou as razões do convencimento externadas pelo Juiz sentenciante.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna
”. Portanto os recursos são um meio de impugnação das decisões judiciais, o que pressupõe que a parte (ou o terceiro, que também pode recorrer) esteja inconformada com a decisão judicial.

Relembro que, dentre os requisitos recursais extrínsecos, está o da impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Isto é, aos demandados compete o ônus da impugnação específica, consoante artigo 341 do CPC.

Assim, considerando que a UNIMED não impugnou especificamente o ponto que trata da inépcia da inicial, isso implica ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
não conheço dessa insurgência
.

No que tange ao mérito do recurso, o benefício da remissão encontra ressonância no artigo 30, § 3o, da Lei 9.656/58 e, no caso concreto, está contratualmente previsto na Cláusula VI - Condições Especiais de Permanência no Plano, no item 6.1., alínea "a", com a seguinte redação:

"
6.1.
Ao cliente que contribuir para o presente Plano de Saúde, em caso de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter a sua condição de usuário, beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, e desde que assuma o pagamento integral da mensalidade devida
, observando-se as seguintes condições:

a) o período de manutenção da condição de usuário do Plano de Saúde a que se refere o item 6.1. será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência no Plano,
ou sucessor
,
com um mínimo assegurado de seis meses e o máximo de 24 (vinte e quatro) meses, extensivo tal benefício a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho
" (ID 140422247 - fl. 07 - sem destaques no original) .

O item 6.4 do contrato diz que “
Em
caso de óbito do cliente titular
, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, desde que assumam o pagamento integral da mensalidade devida
” (sem destaques no original).

Na espécie, o que se vê é que a Operadora do Plano de Saúde recusou cumprir o contrato, uma vez que é direito de os dependentes serem mantidos ativos no plano de saúde coletivo, contados do óbito da titular, desde que assumam o pagamento das mensalidades. É isso que diz a redação do item acima transcrito, que está corroborada pela Lei dos Planos de Saúde.

Com efeito, a Lei 9.656/98 – trata do direito à manutenção no plano de saúde os dependentes em caso de morte do titular no artigo 30, § 3o,
verbis
:

"
Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 3o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
".

Está claro, portanto, que aos dependentes de
Clea de Campos Borges
(falecida em 16/08/2020), está garantido pelo contrato o direito de serem mantidos no plano de saúde contratado com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, desde que assumam o pagamento das mensalidades, no valor integral.

Ocorre que, ao prolatar a sentença, o Juiz da causa
não
aplicou essa regra,
e sim a do período de remissão
, já que facultou aos beneficiários a permanência no plano pelo prazo de 02 (dois) anos, contados do óbito da titular, e contra esse capítulo da sentença
não
houve devolução nas razões do Recurso Adesivo, o que impede esta instância revisora ajustar o que ficou decidido na origem.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por sua vez, publicou a Súmula Normativa n. 13, de 04/11/2010, consolidando entendimento sobre a situação de dependentes em planos de saúde após a morte do titular
do contrato de plano familiar
.

No caso, o Julgador entendeu que a mencionada súmula não é aplicável porque o
plano contratado pela titular falecida não é familiar, e sim coletivo
; por isso, concluiu que findo o período da remissão, os dependentes devem migrar para outro plano, impondo aos dependentes nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, ressalvado o cumprimento de novos prazos de carência, uma vez que esta exigência vai de encontro ao artigo 51, inciso IV, do CDC, na medida em que coloca os usuários em desvantagem exagerada.

Em respeito à devolutividade da matéria recursal, na situação em exame, a manutenção do plano de saúde até 20/08/2022, mediante pagamento das mensalidades, é essencial à vida e saúde dos dependentes, principalmente por serem idosos, de maneira que a contratação de outro plano como pretendido pela UNIMED, significaria afronta ao direito à vida e à saúde dos usuários, bem como ao princípio da dignidade humana, pilares da Lei 9.656/98.

Relativamente à
indenização por danos materiais
vindicados pelos beneficiários do plano, o entendimento que tem prevalecido na atual jurisprudência é no sentido de que os honorários contratuais – que são aqueles contratados entre cliente e advogado – para a atuação judicial não integram as perdas e danos. Essa orientação já está consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífico que o exercício regular do direito de defesa, pela parte demandada, no processo, não tem o condão de gerar o dever de indenizar os honorários contratados pelo demandante junto ao seu advogado para sua representação judicial. Logo, não prospera este pleito.

No que tange à
indenização por danos morais
, é certo que não houve o cancelamento do plano, mas ocorreu cobrança de mensalidades em valores abusivos nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, equivalente ao montante de R$ 6.967,60 (seis mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), e R$ 7.624,99 (sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), respectivamente.

Relembro que a UNIMED só cumpriu a decisão que deferiu tutela de urgência a partir de fevereiro/2021, e passou a emitir o boleto no valor do contrato coletivo - de R$ 657,39 (seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos). Logo, a ofensa à subjetividade dos dependentes está consubstanciada na cobrança abusiva que, por si só, já configura dano moral indenizável.

Recordando a fundamentação inicial, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o pagamento integral cobrado na época do óbito.

Na espécie, a conduta da Operadora do Plano de Saúde, ao impor aos dependentes a obrigação de aderir a novo plano de saúde com condições diversas e mediante valor de mensalidade 10 (dez) vezes mais elevado, também configura abuso do direito passível de indenização.

Com efeito, valendo-se da situação de fragilidade dos beneficiários e sob a ameaça de serem excluídos do plano de que necessitam mais que nunca a esta altura da vida, gerou severo constrangimento e aflição, fato que ultrapassa as barreiras do mero aborrecimento.

Não custa relembrar que o dano moral indenizável deriva de dor íntima, comoção interna, constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em outra pessoa nas mesmas circunstâncias, tal como ocorreu neste caso em que os beneficiários foram submetidos a situação de comoção interna, angustiante, ao ponto de tem que bater às portas do Poder Judiciário e, mesmo assim, continuaram recebendo fatura abusiva nas 02 (duas) mensalidades seguidas, conforme já exposto.

Na minha percepção, está presente a confluência dos pressupostos ligados à esfera existencial dos usuários, e que conduz ao reconhecimento do direito à indenização vindicada.

Relativamente ao montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não vejo motivos para alterá-lo. Não há outro desdobramento relatado além da cobrança abusiva e indevida, já que o contrato (plano) foi mantido por força de decisão judicial, antes que houvesse o cancelamento anunciado.

Feitas essas considerações, concluo que a sentença deve ser mantida no capítulo que admitiu a continuidade do plano de saúde durante o prazo da remissão - de 02 (dois) anos, contados da data do óbito da titular, assim como no capítulo em que condenou a UNIMED ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange aos honorários advocatícios, não vejo motivos para sua majoração. Este Egrégio Sodalício consolidou entendimento sobre os critérios para a fixação, consoante julgado abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LEASING C/C DANO MORAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) Os honorários advocatícios devem remunerar de forma digna o desempenho profissional, cabendo aumento da quantia estabelecida na sentença se mostrar-se irrisória.
(
Ap 105914/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016
).

Vale anotar que os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata, sem conotação com o caso concreto.

Assim, considerando o tempo de tramitação até a sentença (2020/2022), a natureza do debate (continuidade do plano de saúde e direito ao período de remissão), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (continuidade das mesmas condições do plano de saúde originário), e o valor atribuído à causa no montante R$ 12.888,68 (doze mil oitocentos e oitenta e oito reais), reputo razoável e proporcional o percentual fixado pelo julgador da instância singela de 10% do valor do proveito econômico, conforme fixado pelo Juiz da causa

Posto isso,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto pela
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por
Evaldo Pozzetti e Julieta Benedita Borges Pozzetti
.

Condeno apenas a UNIMED ao pagamento da verba honorária recursal, já que foi a única parte vencida. Majoro o percentual para 15% do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022